Tribunal: STF
Processo: RE 1260930
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA CONCEDER AUXÍLIO-DOENÇA. RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE RETORNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELE ERIGIDO. OBRIGATORIEDADE. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 4). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP, da relatoria do Min. Edson Fachin), conforme se verifica na ementa do aludido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”.
 Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para, conforme entendimento firmado no Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator